Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719371-64.2019.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: EFRAIM DISTRIBUICOES EIRELI - ME D E S P A C H O ITAÚ UNIBANCO S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 43010372. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator